Tribunal: TJSP
Processo: 1009133-96.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009133-
96.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante NADIA NAGATOMO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009133-96.2017.8.26.0602
Voto no 37142
Apelação no 1009133-96.2017
Apelante: Nadia Nagatomo
Apelada: Banco Bradesco S/A
Ação declaratória - existência do débito configurada -
restrição de crédito decorrente de exercício regular de direito
- litigância de má-fé mantida - ação julgada improcedente -
sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por NADIA NAGATOMO
contra BANCO BRADESCO S/A buscando a declaração de inexistência
de débito objeto de restrição de crédito em seu nome. Ao relatório de fls.
181, acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente. Apelou a autora,
sustentando a inexistência de prova da evolução da dívida, postulando a
exclusão da condenação por litigância de má-fé. Com contrarrazões,
subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que os documentos de fls. 57/162

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009133-96.2017.8.26.0602
comprovam a existência de dívida líquida sob responsabilidade da
apelante, conforme bem observou o MM. Juízo “a quo”, cujo
entendimento não restou alterado pelas razões recursais.
Verifica-se que a autora firmou proposta de emissão de
cartão de crédito (fls. 58) e dele se utilizou, realizando compras não
impugnadas, cujo inadimplemento originou a restrição de crédito em seu
nome.
Assim sendo, a negativação do nome da autora foi realizada
licitamente, em exercício regular de direito, em razão da existência de
débito sob sua responsabilidade, inexistindo nos autos prova do contrário.
No mais, é de se entender que, efetivamente, os argumentos
expostos pela apelante, negando a existência de débito que sabia existir,
configuram a declarada litigância de má-fé, que, assim, fica, aqui, mantida,
em razão da inescondível alteração da verdade dos fatos, incidindo as
hipóteses do art. 80 da lei de rito.
A propósito, “o art. 17 do CPC, ao definir a aplicação de
pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no
entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta
intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder
com lealdade” (STJ-3a Turma, REsp. 418.342-PB, Relator Ministro Castro
Filho).
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009133-96.2017.8.26.0602
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator